Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012866-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição, Depoimento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (EMBARGANTE), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGANTE), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (EMBARGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE RECEBEU O INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO SEM AGREGAR EFEITO SUSPENSIVO - INSURGÊNCIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DO ART. 148, § 2.o, DO CPC – SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO PELO
EXPERT
NOMEADO ENQUANTO NÃO RESOLVER O INCIDENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente acerca do fato de que o incidente de suspeição do perito não enseja a suspensão do feito principal, por força do que expressamente dispõe o art. 148, § 2.o, do CPC.

Ademais, não há falar em nulidade da prova pericial a ser realizada por empresa suspeita, eis que o Julgador de primeiro grau determinou a suspensão da prática de qualquer ato pelo expert nomeado, enquanto não resolver o incidente de suspeição, conforme se vê no ID 62731212 (autos principais).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1012866-11.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE PIZZOLATO
e
SILVANE BORTOLUZZI
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 113913480) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, os Embargantes alegam que
acórdão foi omisso, eis que ignorou a nulidade de uma prova pericial a ser realizada por empresa suspeita, bem como o fato de que não havia a possibilidade de ter ciência da imparcialidade da empresa perita antes da realização e entrega do laudo pericial, mesmo diante do fato de que os Embargantes já haviam questionado a lisura da perita.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
ALEXANDRE PIZZOLATO
e
SILVANE BORTOLUZZI
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 113913480) que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessária breve retrospectiva do caso concreto.

Os Embargantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da
Ação

Execução de Título Extrajudicial
n.o 0000924-36.2017.8.11.0033 movida pela pessoa jurídica denominada
CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da ação executiva em virtude de arguição de suspeição do Perito Judicial
.

Em suas razões, os
Embargantes sustentaram que, uma vez arguida exceção de suspeição do
expert
nomeado pela Julgadora singular, é necessária a suspensão do curso processual na origem.

Afirmaram que já impugnaram a nomeação do
expert
em outro processo em que são partes (autos n.o 0003058-36.2017.8.11.0033); aduziram que, naqueles autos, o perito nomeado não apresentou
respostas conclusivas

e elucidativas.

Fortes nesses argumentos, requereram o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pediram o provimento do recurso
.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformados,
os Embargantes alegam que acórdão foi omisso, eis que ignorou a nulidade de prova pericial a ser realizada por empresa suspeita, bem como o fato de que não havia possibilidade de ter ciência da imparcialidade da empresa perita antes da realização do laudo pericial, mesmo diante da notícia de que os Embargantes já haviam impugnado a perita.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações dos Embargantes não prosperam porque, ao julgar o Agravo, consignei que o incidente de suspeição do perito não enseja a suspensão do feito principal, por força do que expressamente dispõe o art. 148, § 2.o, do CPC.

Nessa perspectiva, trago o ensinamento do doutrinador Humberto Teodoro Junior:

(...) O pedido de suspeição ou impedimento deverá ser feito em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos (art. 148, § 1o, 1a parte). O incidente será processado em separado
e não importará a suspensão do processo.
(...)
(Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum / Humberto Theodoro Júnior. – 60. ed. – [2. Reimpr.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Com efeito, inobstante os argumentos dos Embargantes no sentido de que o incidente de suspeição deve ser recebido com efeito suspensivo, ao meu sentir, não soam verossímeis suas alegações, eis que a legislação de regência preconiza que não há necessidade de agregar efeito suspensivo ao incidente de suspeição em face de auxiliar do juízo.

A propósito, trago à colação:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO, EM SEPARADO, DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO, MAS SEM SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL E, CONSEQUENTEMENTE, DA PERÍCIA DESIGNADA – QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO DO INCIDENTE QUE NÃO PODEM SER CONHECIDAS – PREJUDICADA A PRETENSÃO RECURSAL PELA QUAL O AGRAVANTE VISAVA IMPEDIR A REALZIAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL, ANTE A SUA REALIZAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO NA PARTE CONHECIDA
. (TJ-SP – AI: 21119756120218260000, Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento: 19/07/2021, 33.a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO PERITO – APLICAÇÃO DO § 2.°, DO ART. 148, DO CPC. O incidente de suspeição do perito não enseja a suspensão do feito principal, por força do que expressamente dispõe o art. 148, § 2.°, do CPC. A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas
(TJ-GO – APL: 04001623320168090004, Relator: Jeová Sardinha de Moraes, Data de Julgamento: 12/02/2020, 6.a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE EM CONTS BANCÁRIAS – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE PEDIDO DE DESBLOQUEIO – Ausência de comprovação de impenhorabilidade do numerário bloqueado para justificar a liberação. Ônus que incumbe ao executado. Art. 834, § 3.o do CPC. Alegação de que a penhora deve recair sobre imóvel dado em garantia hipotecária. Preferência que apenas pode ser invocada pelo credor. Constrição sobre bem diverso daquele dado em garantia. Possibilidade. Relativização do § 3.o do artigo 835 do CPC admitida.
Primazia da penhora em dinheiro, estabelecida pelo § 1.o do art. 835 do CPC. Interesse do credor.
Precedentes. Excesso de penhora. Avaliação do imóvel ainda não realizada. Análise de eventual excesso de constrição que deve ser realizada após a avaliação judicial. Art. 874, I, do CPC. Pretensão de desbloqueio do montante localizado por ser ínfimo frente ao total da dívida. Descabimento. Importância que pode ser abatida do débito e ressarcir prejuízo do exequente pelo inadimplemento. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido
(TJ-PR – AI: 0037745-61.2021.8.16.0000, Relator: Hamilton Mussi Correa, Data de Julgamento: 04/09/2021, 15.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021). (sem grifos no original)

Ademais, não há falar em
nulidade da prova pericial a ser realizada por empresa suspeita, eis que o Julgador de primeiro grau determinou a suspensão da prática de qualquer ato pelo
expert
nomeado enquanto não resolver o incidente de suspeição, conforme se vê no ID 62731212 (autos principais).

Dessa forma,
os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022